Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011605-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABA- MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), WILSON ARANTES FILHO - CPF: 824.279.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA LIRANCO ARANTES - CPF: 001.261.731-84 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. X. A. - CPF: 057.015.761-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito da criança e do adolescente. agravo de instrumento. medidas protetivas de urgência. violência doméstica e familiar contra menor. lei henry borel (lei nº 14.344/2022). incidente de competência. vara da infância e juventude x vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher. ausência de vara criminal especializada em crimes contra a criança. microssistema de proteção integral. tese vinculante do superior tribunal de justiça (earesp nº 2.099.532/rj). centralização da tutela cível e criminal. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que rejeitou incidente de exceção de incompetência arguido nos autos de “Pedido de Medidas Protetivas”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da inexistência de Vara Criminal Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente na Comarca, a competência para processar medidas protetivas decorrentes da Lei Henry Borel e da Lei nº 13.431/2017 deve ser da Vara da Infância e Juventude (natureza cível-protetiva) ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (natureza híbrida/criminal).

III. Razões de decidir

3. O art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017 estabelece norma de organização judiciária cogente ao determinar que, inexistindo juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento e a execução das causas decorrentes de violência ficarão, preferencialmente, a cargo das varas especializadas em violência doméstica.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em tese jurídica vinculante fixada no julgamento do EAREsp nº 2.099.532/RJ, consolidou o entendimento de que a competência da Vara de Violência Doméstica alcança as situações em que a violência recai sobre filhos e filhas no contexto doméstico, independentemente de gênero ou motivação específica, quando ausente vara criminal especializada para este público.

5. A centralização dos procedimentos (cível e criminal) em um único juízo especializado atende ao microssistema de proteção integral instituído pela Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), garantindo maior eficácia às medidas cautelares e conferindo ao magistrado poderes para decretar tanto o afastamento do agressor quanto eventuais medidas penais, como a prisão preventiva.

6. A manutenção do processamento na Vara da Infância, com a mera remessa de cópias ao juízo criminal, acarreta a fragmentação da tutela jurisdicional e configura risco real de revitimização, ao sujeitar a vítima à duplicidade de atos instrutórios em esferas distintas, violando a racionalidade do depoimento especial previsto nos arts. 8º e 11 da Lei nº 13.431/2017.

7. Alinhado ao precedente vinculante da Corte Superior, este Tribunal de Justiça reconhece que a competência das Varas de Violência Doméstica estende-se às causas envolvendo violência contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico sempre que inexistir vara criminal especializada na localidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nos conflitos de competência relativos a delitos praticados mediante violência contra criança ou adolescente, as ações penais distribuídas, antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp nº 2.099.532/RJ pelo STJ (30/11/2022), a vara especializada ou juízo comum devem permanecer no órgão jurisdicional de origem, em respeito à modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior, ainda que a hipótese não esteja estritamente compreendida no âmbito da violência doméstica prevista na Lei nº 11.340/2006, incidindo, contudo, as disposições da Lei nº 13.431/2017.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.431/2017, arts. 8º, 11 e 23, parágrafo único; Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), arts. 16, 17, 20 e 25; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 98, 101, 130 e 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; STJ, HC nº 728.173/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJMT, AI nº 1009987-55.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá que, nos autos do “Pedido de Medidas Protetivas” (Processo nº 1081275-08.2024.8.11.0041), movido pelo agravante na defesa dos direitos da infante GABRIELA SILVA XAVIER ARANTES, contra WILSON ARANTES FILHO e KAMILA LIRONCO ARANTES, rejeitou o incidente de incompetência suscitado, mantendo o processamento da demanda perante aquele Juízo especializado ao passo que, determinou-se, ainda, a remessa de cópia integral dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis (cf. Id. nº 224432988 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao manter o processamento do feito perante a Vara da Infância e Juventude, não obstante se trate de situação típica de violência doméstica e familiar contra criança, circunstância que atrairia a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Relata que os autos têm origem em boletim de ocorrência que noticia a prática, em tese, dos crimes de injúria, injúria real e ameaça contra a infante, no âmbito familiar, tendo sido inicialmente deferidas medidas protetivas pelo juízo plantonista, posteriormente ratificadas pelo juízo da infância.

Destaca que, diante desse contexto, suscitou incidente de exceção de incompetência, defendendo a competência do juízo especializado em violência doméstica, o que, todavia, foi rejeitado na decisão agravada.

Alega que a manutenção do feito exclusivamente na esfera cível-protetiva da Vara da Infância, com mera remessa de cópias ao juízo criminal, compromete a efetividade do sistema de proteção, por afastar a adequada persecução penal e a adoção de medidas cautelares penais, além de fragilizar a responsabilização dos supostos agressores.

Sustenta que tal solução promove indevida fragmentação da tutela jurisdicional, em desacordo com o microssistema instituído pela Lei nº 13.431/2017 e pela Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

Defende que, inexistindo vara criminal especializada em crimes contra crianças e adolescentes na comarca, a competência deve ser atribuída à Vara de Violência Doméstica, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, bem como da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual tal competência abrange também os casos em que a violência recai sobre filhos no contexto de violência doméstica.

No tocante à tutela de urgência, afirma estarem presentes a probabilidade do direito, evidenciada pelo arcabouço normativo e pela jurisprudência consolidada, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de revitimização da menor e na perda de eficácia das medidas protetivas diante da cisão procedimental entre as esferas cível e criminal.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao processamento do feito na Vara da Infância e Juventude, com a consequente remessa integral dos autos à Vara Especializada de Violência Doméstica, preservando-se, contudo, as medidas protetivas já deferidas; e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem e a centralização da demanda no juízo especializado competente (cf. Id. nº 353389850).

A decisão de Id. nº 355119862 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada no que concerne à manutenção do processamento do feito perante a Vara da Infância e Juventude, bem como à prática dos atos instrutórios ali designados (tais como citações, audiências e realização de estudo psicossocial), mantendo-se, contudo, integralmente hígidas as medidas protetivas já deferidas e ratificadas, até o julgamento do mérito do presente agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id nº 367157865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, nos autos do Pedido de Medidas Protetivas nº 1081275-08.2024.8.11.0041, ajuizado em defesa dos direitos da infante Gabriela Silva Xavier Arantes, contra Wilson Arantes Filho e Kamila Lironco Arantes, por meio da qual foi rejeitado o incidente de incompetência suscitado, mantendo-se o processamento da demanda perante o Juízo especializado da Infância e Juventude, bem como determinada a remessa de cópia integral dos autos à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis.

Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a tese ministerial de que a competência seria da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, assentando que a atuação da Vara da Infância e Juventude possui natureza cível-protetiva, autônoma e concorrente em relação à jurisdição criminal.

Destacou que a controvérsia decorre de aparente sobreposição de competências, a qual deve ser resolvida pela distinção entre as esferas de atuação: de um lado, a jurisdição da infância, voltada à proteção integral da criança e à cessação imediata da situação de risco; de outro, a jurisdição penal, destinada à responsabilização do agressor.

Nesse contexto, fundamentou que a competência da Vara da Infância decorre diretamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente dos arts. 98, 101, 130 e 148, os quais conferem poderes para aplicação de medidas protetivas sempre que verificada ameaça ou violação de direitos. Ressaltou, ainda, que tal competência é ratione personae, definida em razão da pessoa protegida (criança ou adolescente), e que o juízo especializado dispõe de estrutura adequada para atuação integrada com a rede de proteção.

A decisão também enfatizou que a Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e a Lei nº 13.431/2017 não afastaram nem restringiram a competência da Justiça da Infância, tendo apenas ampliado os mecanismos de proteção, sem excluir a atuação concorrente entre as esferas cível-protetiva e criminal. Assim, concluiu que a concessão de medidas protetivas pelo juízo da infância não impede a persecução penal, sendo ambas independentes e complementares.

Com base nesses fundamentos, manteve o processamento do feito na Vara da Infância e Juventude, determinando, contudo, a remessa de cópia dos autos ao juízo criminal competente, para ciência e eventual adoção de providências na esfera penal.

No mais, decretou a revelia do requerido devidamente citado que não apresentou contestação, nos termos do art. 344 do CPC, afastando a necessidade de nomeação de curador especial, com fundamento no art. 161 do ECA.

Por fim, reconhecendo irregularidade na tentativa de citação da corré, determinou a expedição de novo mandado para o endereço correto, inclusive com autorização de citação por hora certa, a fim de evitar nulidade processual e assegurar a regularidade do contraditório.

Assim, a decisão agravada firmou-se, em síntese, na autonomia e prevalência da competência protetiva da Vara da Infância, na independência entre as esferas cível e criminal, e na necessidade de assegurar a efetividade das medidas de proteção à criança.

Eis a decisão agravada:

“(...) É o relatório. Decido.

1. Da Exceção de Incompetência oferecida pelo Ministério Público

O Ministério Público apresentou a Exceção de Incompetência no ID 210886198, requerendo que seja reconhecida a incompetência desta VIJ para processar e julgar a presente ação, com o consequente declínio dos autos em favor da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, alegando que compete ao referido Juízo a análise e o processamento desta demanda.

Razão não lhe assiste.

Alega a douta Promotora de Justiça Fabiana da Costa Silva Vieira, na Exceção de Incompetência no ID 210886198, que esta Vara Especializada da Infância e Juventude é incompetente para apreciar o presente processo, uma vez que a Lei Henry Borel estabelece que a competência é da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente e, na ausência destas, compete às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar o processamento e julgamento da ação.

Considerando o questionamento da competência desta VIJ para processar e julgar a presente demanda, passamos aos seguintes esclarecimentos.

A análise parte do cenário em que a Autoridade Policial encaminha representações diretamente a este Juízo, bem como de situações em que o próprio juízo criminal declina da competência para a análise das medidas de proteção, focando na distinção entre a esfera cível-protetiva e a criminal-punitiva.

Como se demonstrará, existe autonomia da jurisdição cível protetiva da Infância e Juventude, que não é excludente, mas sim concorrente e complementar à persecução penal, legitimando a atuação desse juízo para conceder medidas de proteção, com base nos artigos 98, 101 e 130 do ECA, sem prejuízo da atuação criminal do Ministério Público e do juízo criminal - que possuem esfera distinta de atuação.

A controvérsia central reside na aparente sobreposição de competências. No entanto, as jurisdições são distintas em sua natureza, finalidade e objeto.

1. Jurisdição da Infância e da Juventude (Cível-Protetiva): Seu fundamento reside na Doutrina da Proteção Integral e no Princípio do Melhor Interesse da Criança, previstos no Art. 227 da Constituição Federal e materializados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069/90). O foco desta jurisdição é a criança enquanto sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. O objetivo não é punir o agressor, mas sim garantir, com máxima urgência, a cessação da ameaça ou violação de direitos, aplicando medidas que visem à proteção, ao acolhimento e ao bem-estar da vítima.

2. Jurisdição Criminal (Punitiva): Tem como foco o agressor e o fato típico (crime). Seu objetivo é a persecução penal, ou seja, a apuração da autoria e materialidade de um crime (e.g., lesão corporal, maus-tratos, abuso sexual) e a eventual aplicação de uma sanção penal. As medidas cautelares penais (como a prisão preventiva) e medidas protetivas (afastamento, etc) visam garantir a ordem pública e a eficácia do processo criminal.

A Lei Henry Borel e a Lei nº 13.431/2017, de fato, fortaleceram o arcabouço de responsabilização criminal do agressor. Todavia, em nenhum momento revogaram ou limitaram expressamente a competência histórica e fundamental das Varas da Infância, estabelecida pelo ECA. Interpretar que as novas leis criaram uma competência criminal exclusiva para as medidas protetivas seria um retrocesso, esvaziando a principal ferramenta do microssistema de proteção infanto-juvenil.

A competência deste Juízo Especializado é autônoma e amparada por um robusto conjunto normativo preexistente e que permanece válido. Com efeito:

1. Art. 130 do ECA: Este artigo é um instrumento de proteção de extrema eficácia e clareza. Ele confere à autoridade judiciária da infância o poder de, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso por parte dos pais ou responsável, determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Trata-se de uma medida protetiva clássica, cuja competência é inegavelmente do juízo da infância.

2. Arts. 98 e 148 do ECA: O Art. 98 estabelece que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados. O Art. 148, inciso IV, e parágrafo único, alínea 'b', atribui à Justiça da Infância e da Juventude a competência para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais relativos a crianças e adolescentes, bem como para impor as penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança.

3. Competência Absoluta em Razão da Pessoa: A competência das Varas da Infância é ratione personae, ou seja, definida em razão da pessoa a ser protegida (a criança ou o adolescente). Assim, onde houver uma criança em situação de risco, a competência para aplicar as medidas do art. 101 e 130 do ECA é, primariamente, deste juízo especializado, que possui estrutura própria para tal, incluindo equipes psicossociais, além da capacidade de provocar toda a rede de proteção para atendimento psicológico, acompanhamento escolar, análise do caso pelo Conselho Tutelar, entre outras providências.

A Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022), ao prever um rol de medidas protetivas de urgência, veio a ampliar o leque de opções disponíveis, mas não a restringir a autoridade competente para aplicá-las. Tais medidas (afastamento do lar, proibição de contato, etc.) são materialmente idênticas às já previstas no microssistema do ECA e na Lei Maria da Penha.

A nova lei apenas as especializou para o contexto da violência doméstica contra crianças, podendo ser aplicadas tanto pelo juízo cível-protetivo (Vara da Infância) quanto pelo juízo criminal, a depender do enfoque da demanda.

Diferenciam-se as duas situações apresentadas:

1. Autoridade Policial representa diretamente à Vara da Infância: É plenamente válida, admissível e recomendado que a autoridade policial represente diretamente à Vara da Infância quando diante de situação de violência contra criança. Esta prática é correta e a mais eficiente do ponto de vista da proteção. Diante de um Boletim de Ocorrência que narra violência, a autoridade policial busca a tutela mais célere e especializada para a vítima. A Vara da Infância, ao receber o pedido e deferir a medida protetiva, cumpre seu papel constitucional e legal. Isso não impede nem prejudica a posterior ou simultânea instauração de inquérito policial e a propositura de ação penal pelo Ministério Público perante o juízo criminal competente. As esferas são independentes e concorrentes. Caso isso não esteja ocorrendo, o problema não é a atuação da justiça especializada da infância, mas sim a atuação deficiente do Ministério Público ou da Delegacia Especializada na seara criminal. Em outras palavras, o fato do B.O ser comunicado à justiça da infância não deve servir de motivo para excluir a atuação da justiça criminal e a persecução penal, sendo apenas uma das formas de se instaurar um procedimento protetivo cível na justiça da infância, a qual permanece válida.

2. Juízo Criminal declina competência para a Vara da Infância: Esta situação corrobora a tese aqui defendida. O juiz criminal, ao se deparar com a necessidade de medidas que transbordam a esfera penal (como acolhimento institucional, acompanhamento familiar, inclusão em programas sociais), reconhece a expertise e a competência material da Vara da Infância para administrar o plano de proteção da vítima e de sua família.

O argumento do Ministério Público, baseado na jurisprudência do STJ, de que a competência seria da Vara de Violência Doméstica, refere-se à competência para processar e julgar o CRIME. A tese fixada pelo STJ pacificou qual juízo criminal é competente para a ação penal. Ela não deliberou sobre a competência cível-protetiva, nem poderia fazê-lo para suprimir a competência legalmente estabelecida no ECA. Alegar que a atuação da Vara da Infância “alija a análise criminal dos fatos” é uma premissa equivocada, pois a concessão de medida protetiva não vincula nem substitui a persecução penal, que continuará a ocorrer no âmbito da justiça criminal.

Repise-se: caso isso não esteja ocorrendo, o problema não é a competência da justiça da infância, mas a ausência de instrumentalização adequada do Inquérito Policial e da persecução penal na área criminal.

Diante de todo o exposto, este é o entendimento:

1. A competência da Vara da Infância e da Juventude para aplicar medidas protetivas de urgência em favor de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica é autônoma, de natureza cível-protetiva e fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente nos artigos 98, 101, 130 e 148 do ECA.

2. A Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022) e a Lei nº 13.431/2017 vieram a fortalecer o sistema de garantias, mas não revogaram nem suprimiram a competência protetiva do juízo da infância.

3. A competência para a persecução criminal do agressor, a ser exercida na Vara Criminal, é concorrente e não excludente à competência cível-protetiva. A atuação de uma não impede a da outra, devendo os sistemas de justiça atuar em cooperação para garantir a proteção integral da vítima e a responsabilização do agressor.

4. Portanto, é plenamente legítima e recomendável a atuação da Vara da Infância e da Juventude ao receber, processar e conceder medidas protetivas de urgência, garantindo uma resposta rápida e especializada do Estado para a salvaguarda dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes em situação de violência.

Pelo exposto, mantenho o processamento da presente ação nesta VIJ, sem prejuízo da remessa de cópia integral dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para tomar ciência dos fatos narrados nestes autos e adotar as providências que entender necessárias. (...)”

Pois bem.

A controvérsia central reside na definição do juízo competente para processamento da medida protetiva e eventual persecução penal.

Em análise do arcabouço normativo aplicável revela, em interpretação sistemática e teleológica, a plausibilidade da tese ministerial.

O art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017 estabelece diretriz clara no sentido de que, inexistindo vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a competência deve recair, preferencialmente, sobre a vara de violência doméstica e familiar:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”

Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a interpretação do referido dispositivo legal em sede de embargos de divergência, fixou tese jurídica vinculante que elucida definitivamente a questão. Conforme o entendimento da Terceira Seção da referida Corte Superior:

“a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.

(STJ – Terceira Seção – Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO) - HC n. 728.173/RJ, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.).

Ademais:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares."

2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns."

3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e o adolescente, verifica-se que o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, no dia 9/2/2022, portanto em data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ, pois o entendimento local encontra-se no mesmo sentido da orientação firmada por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - Sexta Turma - relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - AgRg no AREsp n. 2.107.513/RJ, julgado em 14/08/2023, DJe de 17/08/2023.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME CONTINUADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E EAREsp N. 2.099.532/RJ. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão da apelação. Constatada a regularidade da intimação levada a efeito pela instância ordinária, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação da defesa técnica, como ocorreu no caso em tela.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, pacificou o entendimento, quanto à interpretação dada ao art. 23 da Lei n. 13.431/17, segundo o qual, "a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum" (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

4. O Tribunal de origem concluiu pela competência da Vara Criminal, em acórdão julgado em 4/12/2013. Não merece reparos o acórdão recorrido, em razão da modulação dos efeitos realizada por ocasião do julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ. Na espécie, a ação penal foi distribuída ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS em data notoriamente anterior à publicação dos acórdãos proferidos nos referidos julgados (30/11/2022).

5. No concernente à insurgência quanto à pena-base da dosimetria da pena, verifico a ausência de interesse recursal, uma vez que já foi fixada no mínimo legal. Quanto ao regime inicial, tem-se que o quantum definitivo da pena é superior a 8, estando escorreita a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - Sexta Turma - relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro - AgRg no HC n. 860.050/RS, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Por sua vez, a Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) institui um sistema integrado de proteção, conferindo ao juízo competente poderes amplos para adoção de medidas cautelares, inclusive de natureza penal, com vistas à efetividade da proteção.

A interpretação teleológica dessas normas evidencia que o legislador buscou evitar a fragmentação da tutela jurisdicional, privilegiando a centralização das medidas em um único juízo com competência híbrida, apto a atuar simultaneamente nas esferas cível e criminal.

Nesse ponto, conforme destacado acima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se na orientação no sentido de que a competência da vara de violência doméstica se estende a casos em que a violência atinge filhos ou filhas, desde que inseridos em contexto doméstico e familiar.

Sob essa ótica, com a devida vênia, a decisão agravada, ao fixar a competência da Vara da Infância e Juventude com mera remessa de cópias ao juízo especializado, aparenta desalinhar-se da diretriz legislativa e jurisprudencial vigente.

Inobstante, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça que a “competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher estende-se às causas que envolvam violência contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico, independentemente do gênero da vítima, sempre que inexistir vara criminal especializada para este público na comarca, conforme o artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017.” (TJMT - Segunda Câmara Criminal – Rel. Rui Ramos Ribeiro - 1009987-55.2026.8.11.0000, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJe 19/05/2026).

Ademais, “em conflito de competência envolvendo crimes praticados com violência contra criança ou adolescente, as ações penais distribuídas a juízo especializado ou comum antes da publicação do acórdão do EAREsp n. 2.099.532/RJ do STJ (30/11/2022) devem permanecer na vara à qual foram originalmente distribuídas, em observância à modulação de efeitos da tese firmada, ainda que os fatos não se enquadrem nos estritos limites da violência doméstica da Lei nº 11.340/06, mas sim nas disposições da Lei nº 13.431/2017.” (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - 1034973-44.2024.8.11.0000, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJe 15/08/2025).

Verifica-se, portanto, que a subsunção do caso concreto à norma e ao precedente vinculante é imediata.

Mais uma vez, a manutenção do processamento na Vara da Infância, com a mera remessa de “cópias” ao juízo criminal, fragmenta a tutela jurisdicional e gera o risco de revitimização, certo de que a vítima poderá ser submetida a atos instrutórios duplicados em esferas distintas.

Logo, a centralização na Vara Especializada de Violência Doméstica garante que o mesmo juízo gerencie as medidas protetivas cíveis (afastamento do agressor), inclusive já deferida, e as consequências criminais (eventual prisão preventiva ou sanções pelo descumprimento do art. 25 da Lei 14.344/2022), assegurando a unidade da prova e a racionalidade do depoimento especial.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a incompetência da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá para o processamento do feito, determinando a remessa integral dos autos à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, preservando-se integralmente a higidez das medidas protetivas já deferidas até nova deliberação do juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026